Tribunal: TCU
Processo: 029.789/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10920/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.789/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Braian Robson dos Santos Ferreira (XXX.915.127-XX); Caio Cesar Marques Pereira de Alcantara (XXX.539.488-XX); Daniel Marques Barbosa Dias (XXX.271.347-XX); Fernando Bruno Malveira (XXX.474.177-XX); Gabriel Ramos de Oliveira (XXX.617.938-XX); Gustavo Pereira de Barros (XXX.949.647-XX); Joao Vitor Testi Ferreira (XXX.268.689-XX); Jonathan Elias Sousa da Costa (XXX.816.737-XX); Leonardo Menezes dos Santos (XXX.321.437-XX); Thiago Jose Figueira Ramos (XXX.278.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.